Tribunal: TJDFT
Processo: 0715659-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Insurge-se o Ministério Público em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado, quanto ao delito previsto no artigo 19 da LCP. Em suas razões, aduz que há prova suficiente a embasar o decreto condenatório, porquanto restou devidamente comprovada a autoria delitiva. Pede a reforma da sentença para que seja acolhida a pretensão punitiva estatal. O Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dele conheço.
3. Na hipótese, consta da denúncia que: “No dia 13/03/2021 (sábado), por volta das 11h28min, na CNM 01, Bloco L, em frente ao Capitão Chopp, Ceilândia Centro/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo armas, fora de casa ou das dependências desta. Nas circunstâncias descritas, policiais militares em patrulhamento ostensivo, visualizaram o denunciado demonstrar nervosismo ao avistar a guarnição, razão pela qual procederem sua abordagem. Em revista pessoal, constataram que o denunciado trazia consigo, na cintura, uma faca de cabo branco. Aos policiais, o denunciado informou que trazia a faca para a sua defesa.”
4. Com efeito, a despeito da comprovação da materialidade da conduta imputada ao denunciado (Registro de Atividade Policial n.o 038771/2021 – 10oBPM), na fase judicial, por ocasião da dilação probatória com a coleta do depoimento das testemunhas, o policial militar THIAGO SANTANA DE OLIVEIRA disse que não se recorda do fato narrado na denúncia; não se recorda qual era sua função na equipe; o policial militar WILLIAM RODRIGUES DA SILVA SOUSA relatou que não se recorda do fato narrado na denúncia; o policial militar JHONATHAN RODRIGUES VASCONCELOS assinalou que não se recorda do fato narrado na denúncia; e o policial militar LUCAS BORGES DE OLIVEIRA contou que havia um indivíduo em frente ao restaurante que demonstrou nervosismo ao ver as motocicletas; ele foi abordado e estava com uma faca de cabo branco; ele disse que era para autodefesa; a faca estava na cintura, mas não se recorda se na frente, atrás ou do lado; não se recorda quem fez a revista. Conforme se infere, a prova produzida em juízo não é suficiente para embasar um decreto condenatório, notadamente porque o réu não estava presente na audiência de instrução, deixando de apresentar a sua versão sobre o fato.
5. Assim, considerando o quadro de incerteza acerca da autoria delitiva (ausência de outros elementos probatórios), mostra-se prudente a aplicação do princípio in dubio pro reo. Neste sentido extrai-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça:(...) APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. I - Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática do crime de furto qualificado, deve-se manter a sentença que o absolveu, à luz do princípio in dubio pro reo. II - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1617358, 07234242620218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. (...).
6. Com efeito, à luz do acervo probatório produzido nos autos, não há elementos suficientes para fundamentar o decreto condenatório. Nesse prisma, impõe-se a confirmação da sentença proferida.
7. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
8. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.